Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária em face do Banco do Brasil, pleiteando a responsabilização do banco pela má gestão nos fundos do PASEP, determinou a realização de perícia. Diz o Agravante que a perícia é desnecessária além de que o valor dos honorários (R$1.200,00) é muito alto. Dispõe o CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere a realização de provas. A situação, por outro lado, não se enquadra em possível exceção em casos extraordinários e urgentes. Ante o exposto NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator